Tribunal: TJMT
Processo: 1000923-19.2018.8.11.0059
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000923-19.2018.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DDES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOAO BOSCO BEZERRA DE AZEVEDO - CPF: 569.019.841-20 (APELADO), MARCIO CASTILHO DE MORAES - CPF: 403.862.951-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRISÃO ILEGAL - MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO INDEVIDAMENTE - ERRO COMPROVADO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - DANO MORAL CONFIGURADO - PLEITO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – ACOLHIDO, EM OBERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE -
CONSECTÁRIOS LEGAIS CONFORME OS TEMAS 810/STF E 905/STJ, ALÉM DA EC 113/2021 - INOBSERVÂNCIA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ADEQUAÇÃO
EX OFFICIO.

1.

A responsabilidade estatal pelos danos causados por prisão ilegal é objetiva, consoante o disposto no artigo 37, § 6º, da CF/88 e para que reste caracterizada basta a existência da conduta lesiva, do dano e do nexo de causalidade, dispensada a demonstração de culpa do agente estatal.

2.
Os transtornos e aborrecimentos decorrentes de uma prisão ilegal, além do reflexo danoso sobre a esfera moral do cidadão, justificam a indenização por dano moral, que deve, contudo, ser fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Na quantificação do valor indenizatório pelo dano, hão de ser consideradas as peculiaridades do caso concreto, que sejam suficientes para permitir a imposição de adequada reprimenda ao ofensor (causador do dano indenizável), evitando que reincida no comportamento lesivo, mas que, em contrapartida, não dê margem ao enriquecimento sem causa do ofendido.

4.
Em se tratando de matéria de ordem pública, os consectários legais da condenação imposta do Estado de Mato Grosso deverão ser alinhados ao fixado nos Temas 810/STF e 905/STJ e pela EC n.º 113/2021, para que incida a Taxa SELIC, a partir de sua edição.

5.
Recurso Parcialmente Provido. Sentença alterada
ex officio
, quanto aos consectários legais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Porto Alegre do Norte nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n.
º
1000923-19.2018.8.11.0059, ajuizada por
JOÃO BOSCO BEZERRA DE AZEVEDO
, em que foi julgado procedente o pleito inicial sendo o ora Apelante condenado a pagar indenização a título de danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
devidamente corrigido pelo índice do INPC, a partir da data da sentença (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (Súmula 54/STJ), segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, de conformidade com o artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/1997, alterada pela Lei n.º 11.960/2009.

O Estado foi condenado, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC). (id. 146274673)

Em suas razões recursais (id. 146274674), o Apelante sustenta que inocorre o dever de indenizar, pois não
há indícios de que qualquer dos agentes públicos envolvidos na equivocada prisão tenham agido com dolo, culpa grave ou má-fé, pois
assim que percebido, o equívoco foi prontamente corrigido e a prisão revogada com presteza, não sendo acarretado dano moral passível de indenização.

Pontua que, na presente hipótese,
a responsabilidade civil do Estado é subjetiva, de modo que, não havendo nos autos comprovação de culpa ou dolo por parte dos agentes do Estado de Mato Grosso, que se sequer foram individualizados, a sentença merece reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos.

De forma subsidiária, aduz que o
quantum

indenizatório fixado é excessivo, impondo-se a redução para valor proporcional e razoável, que não pode exceder R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Apelo, oportunidade em que requereu a majoração do
quantum
indenizatório para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), valor que entende mais justo a amenizar o sofrimento sofrido com a injusta prisão, por quatro dias. (id. 146274676).

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância ao art. 178 do Código de Processo Civil.

Recurso tempestivo (id. 146274677).

Isento de preparo (id. 146829162).

Concluso por redistribuição (id. 157276715).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, pretende o Apelante a reforma da sentença que julgou procedente o pedido posto na ação de indenização por danos morais ajuizada por
JOÃO BOSCO BEZERRA DE AZEVEDO,

para que seja reconhecida a inocorrência de danos morais, por ausência de ato ilícito praticado pelo Estado de Mato Grosso. Subsidiariamente, aduzindo que em verdade houve mero “aborrecimento” sofrido pelo ora Apelado, pede a redução do
quantum
indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No caso, o Autor/Apelado relata que propôs a presente ação indenizatória, em decorrência de sua indevida e injusta prisão, ocorrida na cidade de Porto Alegre do Norte, no dia 16 de março de 2018, ao comparecer na Delegacia para registrar um boletim de ocorrência, de imediato recebeu voz de prisão pelo atendente.

Infere-se, a partir da petição inicial, que João Bosco Bezerra de Azevedo
responde a uma ação penal na Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira (processo n.º 761-25.2011.811.0079), sob acusação do crime tipificado no artigo 217-A, §1º, do Código Penal, e diante da sua não localização, foi contra ele expedido mandado de prisão preventiva, cumprido no dia 24 de julho de 2017 (id. 146274654 - p. 68) e revogado em 04 de agosto daquele ano (id. 146274654 - p. 86).

A
Secretaria do Fórum da Comarca de Ribeirão Cascalheira, contudo, não providenciou a necessária baixa no mandado de prisão, de modo que, decorrido mais de um ano, e por se encontrar ainda em aberto indevidamente o referido mandado de prisão, em 16.07.2018 acabou sendo preso novamente.

Tais afirmações são corroboradas pela documentação anexada, notadamente quanto aos autos da ação penal e da carta precatória, constando que o mandado de prisão n.º 128 foi cumprido em 24.07.2017, sendo revogada a prisão e expedido alvará de soltura em 04.08.2017 (fls. 79/80). Todavia, em 16.03.2018 é comunicado novamente o cumprimento do mesmo mandado de prisão n.º 128 (fl. 108) e certificado o cumprimento do alvará de soltura pelo Oficial de Justiça em 19.03.2018 (fl. 133).

Segundo consta ainda dos autos, embora
seu advogado tenha relatado o equívoco
ao Juízo da Comarca de Ribeirão Cascalheira, não houve esforço útil para lhe conferir a imediata soltura, talvez por se tratar de final de expediente de uma sexta-feira, fato que levou o Apelado a permanecer preso das 19h00 do dia 16 de março de 2018 (sexta-feira) até o dia 20 de março de 2018 (segunda-feira), vindo a ser solto apenas às 20h00, conforme carta precatória n.º

99277 (id. 146274676 – p. 202), motivo pelo qual propôs ação de indenização por danos morais em face do Estado de Mato Grosso, requerendo a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização (id. 146271198).

Na sentença, ao analisar os pedidos iniciais, o magistrado singular julgou-os procedentes, fixando, contudo, o
quantum
indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais) (id. 146274673).

Contra essa decisão, insurge-se o Estado de Mato Grosso, requerendo que seja reconhecida a ausência de responsabilidade do Estado, ou, subsidiariamente, a redução da indenização imposta, enquanto o Autor/Apelado em contrarrazões objetiva a majoração do valor indenizatório.

No presente caso
, ao contrário do que sustenta o Estado de Mato Grosso,
incide a responsabilidade civil objetiva do Estado
por erro no aparato estatal, conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, cuja disciplina encontra-se inserida no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, a determinar que as pessoas jurídicas de direito público respondam objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

Inclusive, na doutrina e na jurisprudência, prevalece a teoria do risco administrativo, pelo qual o Estado (sentido amplo) responde pela reparação dos danos causados pelos seus serviços, em razão de seu mau funcionamento, mesmo que não haja culpa de seus prepostos.

Não há que se olvidar que o ente público de direito interno responde pelos atos de seus agentes. Todavia, a análise do feito com base na responsabilidade objetiva enseja que se verifique a existência, no caso concreto, dos elementos que configuram o dever de indenizar, quais sejam: a conduta administrativa, o dano e o nexo de causalidade, bem como a não incidência de alguma das causas excludentes de responsabilidade, dentre elas o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima.

No caso em apreço, após análise do acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que o Estado de Mato Grosso, através de seus agentes, deu causa ao dano suportado pelo Apelado, uma vez que falhou no seu dever de providenciar a baixa do mandado de prisão antes expedido contra o ora Apelado, e que permaneceu por mais de um ano em aberto, mesmo após ser revogado e determinada a sua soltura, o que acarretou sua nova prisão, agora de forma ilegal.

Deveras, percebe-se que, no caso, tanto a autoridade policial, quanto a Secretaria do Juízo e o próprio Estado-Juiz, todos vinculados ao Estado de Mato Grosso, incorreram em omissão procedimental, isso porque conforme demonstrado nos autos da ação penal e da carta precatória, constando que o mandado de prisão n.º 128 foi cumprido em 24.07.2017, tendo o magistrado processante revogado a prisão e determinado a expedição do competente alvará de soltura em 04.08.2017 (fls. 79/80),
em 16.03.2018 (sexta-feira) é novamente comunicado o cumprimento do mesmo mandado de prisão n.º 128 (fl. 108), sendo certificado o cumprimento do alvará de soltura pelo Oficial de Justiça em 19.03.2018 (segunda-feira)
(fl. 133).

Em se tratando de serviço prestado pelo poder público,
in casu
,
pelo Poder Judiciário, deve o Estado responder pelos atos omissivos ou comissivos de seus agentes que vierem a causar danos a terceiros, não sendo viável cogitar em exclusão da responsabilidade civil pelo exercício regular de um direito, pois o que verdadeiramente ocorreu foi a ausência de cautela por parte do poder público, isso porque, ainda que o Estado detenha a permissão de apurar a ocorrência de delitos, é necessário que sua atuação seja permeada pelo devido zelo, não se admitindo que a prisão errônea seja considerada como um fato natural ou um mero dissabor cotidiano.

Por sua vez, também não prospera o argumento de inexistência de dano moral, isso uma vez que, nos casos de prisão ilegal, o dano moral é

in re ipsa
e decorre de evidente falha na prestação do serviço estatal, bem como da conclusão óbvia de que uma prisão equivocada gera transtornos, tristeza, frustração, aborrecimentos, além de afetar, indiscutivelmente, a esfera moral do cidadão, de modo a permitir que seja mantida a condenação imposta, de pagamento de indenização por dano moral.

Nesse sentido, trago à colação precedentes deste Sodalício em casos semelhantes:

“APELAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA -
RESPONSABILIDADE CIVIL –
PRISÃO ILEGAL - 5 HORAS - MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO NO SISTEMA INDEVIDAMENTE
- EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA AÇÃO PENAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - DANO MORAL - CONFIGURADO -
PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - REJEITADO - VALOR FIXADOR EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - NECESSIDADE DE OBEDIÊNCIA AO TEMA 905 DO STJ PARA A FAZENDA PÚBLICA E EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade
.
2. Demonstrada a conduta lesiva do agente público ao realizar a prisão indevida do autor, resta configurado a responsabilidade do Estado a indenizar a título de dano moral.

3. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser rejeitado
. 4. Os juros de mora e correção monetária em relação à Fazenda Pública devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ e observando ainda os termos do art. 3º da EC n. 113/2021, a partir da sua vigência. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(N.U 0003973-18.2012.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Edson Dias Reis
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRISÃO ILEGAL -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO
.
1. Tese recursal restrita à majoração dos danos morais fixados em razão de prisão indevida.

2. O valor a ser arbitrado, a título de dano moral, deve guardar correspondência com o grau de culpa para a ocorrência do evento, a extensão do dano experimentado e as condições pessoais das partes envolvidas.

3. Valor fixado de forma adequada.
4. Recurso desprovido. Sentença mantida.” (N.U 0002839-26.2016.8.11.0011,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Gilberto Lopes

Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/07/2022, publicado no DJE 25/07/2022) (g.n.)

Dessarte, restando comprovado que o Autor/Apelado teve sua liberdade indevidamente restringida, uma vez que foi preso e conduzido até a autoridade policial, assim permaneceu durante todo o final de semana (após revogada a prisão preventiva contra si antes decretada) desde a noite de sexta-feira até a de segunda-feira, quando foi efetivamente liberto, após constatado o equívoco.

Impõe-se, diante do exposto, o dever de reparação decorrente da prática de ato ilícito, pelo que deve ser mantida a sentença recorrida, que assim acertadamente entendeu
.

Vencida essa etapa recursal, resta a análise sobre a insurgência de ambas as partes contra o
quantum

indenizatório, fixado pelo magistrado
a quo
em R$ 10.000,00 (dez mil reais). O Estado de Mato Grosso, ora Apelante, entende que o valor é exorbitante, e pede a sua redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O autor, por outro lado, sustenta que o montante fixado se revela inferior à extensão de todo o transtorno vivenciado, pelo que requer a sua majoração para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Nesse tocante, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor da indenização deve levar em conta os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a gravidade do dano, suas repercussões, bem como a função pedagógica do dever de reparar, de modo que a prática da conduta lesiva seja evitada por seu causador.

Por certo que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas procurar compensá-la de alguma forma, minimizando o sofrimento do beneficiário, de modo que deve o julgador, ao fixar o seu montante, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar ao lesado uma satisfação, sem que isso importe em enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Com efeito, dispõe o artigo o artigo 944 do Código Civil que

“a indenização mede-se pela extensão do dano”
, enquanto o seu parágrafo único ressalta que,

“se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.”

Incumbe ao julgador, portanto, na quantificação do dano, levar em conta as peculiaridades do caso concreto, que sejam suficientes para permitir a imposição de adequada reprimenda ao ofensor (causador do dano indenizável), evitando que reincida no comportamento lesivo, mas que, em contrapartida, o valor seja arbitrado de forma a que não dê margem ao enriquecimento sem causa do ofendido.

No caso em apreço, considerando que o autor da Ação permaneceu 03 (três) dias preso em decorrência de constar indevidamente em aberto o mandado de prisão extraído dos autos de Carta Precatória n.
º
2188-73.2018, é possível concluir que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se justo e adequado para a reparação do dano sofrido, se observados todos os critérios acima elencados, merecendo razão o Apelante, nesse ponto.

Qu
anto aos consectários legais
, faz-se necessário que, de ofício, seja readequada a condenação aos parâmetros fixados tanto pelos
Tribunais Superiores como pela Emenda Constitucional n.º 113/2021,
devendo a correção monetária e os juros de mora ser calculados com a observância dos Temas 810/STF e 905/STJ, até 08/12/2021 e, a partir daí, aplicar somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora
.

Denota-se da leitura desse novo regramento que este deverá incidir já no presente caso apreciado, isso porque, em se tratando de norma de eficácia plena, pede aplicação imediata, de efeito

ex nunc
, ou seja, a correção monetária e os juros de mora dos valores devidos
in casu
, a contar de 09/12/2021, deverão observar as diretrizes do texto constitucional, de modo que deverá ser adotado o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente, tanto para o fim de atualização monetária quanto para a compensação da mora, tal como dispõe o art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Dessa feita, tendo-se em vista que a sentença objurgada foi proferida em 03/08/2022, quando já em vigor a referida emenda (09/12/2021), necessário se faz a sua modificação aplicando os Temas 810/STF e 905/STJ e mesmo tendo sido omissa a sentença no que diz respeito ao novo regramento constante da Emenda Constitucional n.º 113/2021, o previsto na referida emenda também deve ser aplicado.

Cumpre enfatizar que, em se tratando de consectários legais, é possível o seu conhecimento
ex officio
, a qualquer tempo, visto se cuidar de questão de ordem pública.

Em reforço a esse posicionamento, cito o Superior Tribunal de Justiça:

“
A questão pertinente aos juros moratórios e à correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juiz, independentemente de pedido ou recurso da parte.
”

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.942.408/RS, relator Ministro
Og Fernandes,
Segunda Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 21/3/2022).

“(...)
a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício
. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação.”
(
AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro
Og Fernandes
, Segunda Turma, DJe 9/8/2017). (g.n.)

Assim, a partir da edição da Emenda Constitucional n.º 113/2021 -
norma de aplicação imediata
-, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de reduzir o
quantum
indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Ex officio
,

contudo,
RETIFICO A SENTENÇA
quanto à correção monetária e juros incidentes, para determinar a aplicação dos Temas 810/STF e 905/STJ até a entrada em vigor da EC n.º 113/2021, ocasião em que se aplicará a taxa Selic.

Tendo em vista o reconhecimento parcial do recurso de apelação, deixo aplicar a majoração prevista no §11 do mesmo artigo, uma vez que condicionada ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível a arbitramento quando for provido o recurso,
ainda que parcialmente
, como na espécie
(STJ. AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 07/03/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023